Tribunal: TJPA
Processo: 0801982-04.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801982-04.2023.8.14.0015

APELANTE: LEANDRO MACEDO DA SILVA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento, julgou improcedentes os pedidos de revisão de juros remuneratórios, declaração de abusividade de tarifas contratuais e repetição de indébito, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros remuneratórios em desacordo com a taxa contratada; (ii) estabelecer se é abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato; e (iii) determinar se há direito à repetição em dobro de valores alegadamente pagos de forma indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre a taxa de juros alegada pelo autor e a efetivamente cobrada decorre da adoção de critérios distintos de cálculo, sendo legítima a capitalização de juros quando expressamente pactuada, conforme a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a jurisprudência do STJ.

4.

Os encargos contratuais, incluindo taxa de juros e forma de capitalização, foram previamente informados e expressamente pactuados, afastando alegação de falta de transparência ou surpresa ao consumidor.

5.

Inexiste prova de discrepância relevante entre a taxa contratada e a aplicada, o que impede a revisão judicial dos juros remuneratórios.

6.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida quando há especificação e comprovação da prestação do serviço, sem caracterizar onerosidade excessiva, conforme o Tema 958 do STJ.

7.

O autor não se desincumbe do ônus probatório ao não demonstrar a inexistência do registro do contrato nem a abusividade do valor cobrado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

A ausência de previsão contratual ou de comprovação da cobrança de outras tarifas afasta a análise de eventual abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I; MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.12.2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por LEANDRO MACEDO DA SILVA, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c pedido de consignação em pagamento ajuizada em face de BANCO ITAÚCARD S.A., com a seguinte parte dispositiva:

III. DISPOSITIVO

Isto posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial.

Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na base de 10% sobre o valor da causa atualizado e das custas judiciais, com sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade processual já deferida.

Em caso de serem opostos Embargos de Declaração, intime-se a parte contrária para se manifestar no prazo de cinco dias, após o que, devem os autos voltar conclusos.

Em caso de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar as suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil.

Findo o prazo, com ou sem as contrarrazões, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pará. No entanto, caso seja interposta apelação adesiva, intime-se a parte apelante (apelada do segundo recurso) para apresentar as contrarrazões, também em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo acima, com ou sem as contrarrazões ao recurso adesivo, certifique-se e rematam-se os autos ao Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, também do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado desta sentença, e nada requerendo as partes no prazo de 05 dias, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Publicado e registrado eletronicamente.

Irresignado com o
decisum
, o autor interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de erro de cálculo na aplicação da taxa de juros, em desacordo com aquela expressamente pactuada no instrumento contratual; (ii) a abusividade da conduta da instituição financeira ao aplicar encargos superiores aos contratados, violando o disposto no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais, ainda que previamente aceitas pelo consumidor, sobretudo diante da alegada ausência de transparência e da impossibilidade de recusa específica quanto a encargos acessórios; (iv) a abusividade da cobrança de tarifas contratuais, notadamente a tarifa de registro de contrato, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço, bem como a necessidade de controle da onerosidade excessiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553/SP e temas correlatos).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar a aplicação da taxa de juros de 1,35% ao mês, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de tarifas.

Contrarrazões apresentadas (ID 33135708).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 29 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação: (i) da alegada abusividade na cobrança da tarifa de registro de contrato; (ii) da suposta aplicação de taxa de juros em desacordo com aquela pactuada; e (iii) do direito à repetição em dobro dos valores tidos como indevidamente pagos.

2.1.

Dos juros remuneratórios.

No tocante à taxa de juros, não prospera a insurgência recursal.

O autor afirma que a taxa contratada seria de 1,35% ao mês, ao passo que sustenta que a taxa cobrada teria sido de 1,52% ao mês, o que seria superior a real contratada.

Ocorre que, conforme consignado pelo Juízo de origem, a divergência apontada decorre da adoção de critérios distintos de cálculo — juros simples pelo autor e juros compostos pela instituição financeira — sendo certo que a capitalização de juros, quando expressamente pactuada, é admitida no ordenamento jurídico pátrio, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que os encargos contratuais foram previamente informados e expressamente pactuados, constando no instrumento contratual o valor financiado, a taxa de juros e a forma de capitalização, afastando qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento por parte do consumidor.

Assim, ausente prova de discrepância relevante em relação à taxa contratada e a efetivamente cobrada, não há falar em revisão judicial dos juros remuneratórios. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

2.2.

Registro do Contrato.

No mérito, quanto à tarifa de registro de contrato, não assiste razão ao recorrente.

No tocante a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus mínimo probatório (art. 373, I, do CPC) de que não houve a efetivação do registro, prova cuja produção estava plenamente em seu alcance. Isso porque a simples apresentação do CRLV serve para constatar o se houve ou não a realização do registro. Portanto, não há que se falar em abusividade.

Em relação as demais tarifas questionadas, verifica-se que inexiste a previsão de no contrato ou qualquer demonstração de sua cobrança, não merecendo análise a alegação de abusividade.

2.3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/06/2026